Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL (QUALIFICADA). RECONHECIMENTO. TEMA 1.194 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal grave, ao acolher a tese de desistência voluntária, deslocando a competência para o Juiz presidente que condenou o réu como incurso no art. 129, § 1o, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea qualificada, acompanhada de tese de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença que se ampara em versão verossímil dos fatos, sustentada por provas produzidas em contraditório, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório.
5. A confissão espontânea qualificada, ainda que acompanhada de tese de excludente de ilicitude, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.194.
6. A confissão parcial, no entanto deve ser em menor proporção, sendo, por esse motivo descabida a compensação integral com a agravante da reincidência.
7. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador mencione cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 129, § 1o, II, e 33; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, RvC 5548, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 02.12.2024; STJ, Tema 1.194; TJDFT, Acórdão 2074166, 0724225-16.2024.8.07.0007, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 1977576, 0700012-32.2022.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.